Tribunal: TJDFT
Processo: 0008844-57.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DOENÇA PROFISSIONAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO NÃO CONCEDIDO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Se o laudo pericial oficial mostra-se detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, dispondo de elementos suficientes ao convencimento do julgador, bem como não restando demonstrados, de forma contundente, por meio de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do perito, e considerando que o mesmo se reveste de imparcialidade, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. A aposentadoria integral é um benefício concedido ao segurado quando lhe acometer a invalidez permanente, em razão de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei (art. 40, inciso I, da CF, c/c art. 186, inciso I, e § 1o, da Lei no 8.112/90). Nas demais hipóteses, a aposentadoria será proporcional. 3. Se da análise das provas juntadas aos autos e da perícia médica judicial restar demonstrado que a patologia incapacitante da autora não constitui moléstia profissional prevista no art. 186, inciso I, da Lei no 8.112/20, não caberá a conversão dos proventos proporcionais em integrais.

4. Se autora possui capacidade laboral plena, a hipótese é de reversão, nos termos do art. 34, inciso I, da Lei Complementar Distrital 840/2011.

5. Apelo não provido.